Tribunal: TJDFT
Processo: 0717378-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTO ÚNICO DE TRANSFERÊNCIA - DUT. QUITAÇÃO DO PREÇO MEDIANTE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DAS DÍVIDAS NÃO DEMONSTRADA. LITÍGIOS JUDICIAIS. VENDA DE AUTOMÓVEL E PARCERIAS COMERCIAIS VERBAIS. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. A extinção de obrigações mediante compensação pressupõe a existência de dívidas líquidas e vencidas (art. 369, do CC). No caso, além de a alienação de veículo automotor ter se dado verbalmente, o saldo eventualmente existente por força de outras parcerias comerciais mantidas entre os mesmos envolvidos, das quais alegadamente adviria a quitação do preço daquela venda por compensação, é objeto de apuração em outra ação em curso.

2. Assim, não havendo documentos que comprovem inequivocamente o preço ajustado e a efetiva existência de saldo em favor do adquirente, nem título judicial condenatório que empreste suficiente certeza e liquidez ao suposto crédito, não está suficientemente caracterizada a probabilidade do direito, para fins da pretendida exigência da obrigação de entregar o DUT antes de analisada a exceção de contrato não cumprido invocada.

3. A concessão da antecipação da tutela está condicionada à existência de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inexistindo os requisitos para a concessão da tutela antecipada, deve ser dado provimento ao agravo para reformar a decisão combatida.

4. Agravo de instrumento provido.